Tribunal: STF
Processo: ARE 1553490
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, resumido na seguinte ementa (Doc. 25, fls. 13-14):



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CORRUPÇÃO DE MENOR, RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VERIFICADA EM RELAÇÃO AOS SUPOSTOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CP, 244-B DO ECA E 180 DO CP. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA NÃO CONSTATADA À ÉPOCA DOS FATOS. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. 1. Evidenciada justificativa plausível para o ingresso no domicílio do apelante, por parte dos policiais que participaram da abordagem do acusado, mormente pela possibilidade de situação de flagrância relacionada a roubos ocorridos anteriormente, não há que se falar em afronta ao inciso XI do art. 5º da Constituição Federal; em nulidade das provas obtidas a partir de citada incursão, a teor do que disposto no inciso LXI do art. 5º da Carta Magna; tampouco em nulidade processual, com fundamento nos arts. 573, § 1º, e 564, inciso IV, do Código de Processo Penal. 2. Verificada a insuficiência probatória em relação aos crimes de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, de corrupção de menor e de receptação, haja vista que inexiste elemento nos autos que comprove a participação do apelante em referida empreitada delituosa, tampouco a origem ilícita do bem apreendido, a absolvição do acusado é medida que se impõe, a teor do que disposto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 3. Demonstrado que o recorrente tinha em depósito, no interior de sua residência, substâncias entorpecentes que sabia que seriam destinadas à comercialização, impende mantida a sua condenação pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 4. Inexistindo condenação com trânsito em julgado à época dos fatos delituosos, mas apenas quando da prolação do édito condenatório, imperiosa se faz a exclusão da agravante da reincidência do processo dosimétrico. 6. Não sendo reincidente à época da conduta de traficância, mas possuidor de maus antecedentes, porquanto verificada a condenação do apelante, com trânsito em julgado a posteriori, por fato anterior aos praticados no caso em análise, impossível a concessão da benesse do tráfico privilegiado. 7. Mantém-se o regime fechado haja vista a pena imposta ser superior a 5 (cinco) anos de reclusão e o regime mais rigoroso fundamentado na existência de circunstância judicial autônoma desfavorável, em conformidade com o artigo 33, § 2°, b e § 3º do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que LUCAS MALHEIROS DA SILVA foi condenado à pena de 20 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 772 dias-multa, por ter cometido os crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP; no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente; sob a forma do art. 70 do CP; ainda, no art. 180, caput, do CP; e no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; todos na forma do art. 69 do CP (Doc. 11).



    O TJGO deu parcial provimento ao recurso de Apelação para absolver o réu dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP, 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e 180 do CP, fixando a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime fechado (Doc. 25).



    Irresignada, a parte interpôs Recurso Especial (Doc. 29) e Recurso Extraordinário (Doc. 28).



    O Recurso Especial foi inadmitido na origem (Doc. 36). Houve a interposição de Agravo (Doc. 39), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 56). Essa decisão transitou em julgado (Doc. 59).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o Tribunal de origem contrariou o disposto no art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal (Doc. 28).



    Nas razões recursais, aduz que, “[a]pós acompanhamento, o Recorrente teria, em tese, empreendido fuga, foi feita a abordagem ao veículo. Não tendo sido encontrado nada com o Recorrente, os policiais militares se deslocaram até sua residência, tendo sido encontrado 6,191 (seis gramas e cento e noventa e uma miligramas) de maconha e 111,488 g (cento e onze gramas e quatrocentos e oitenta e oito miligramas) de cocaína, 1 (um) revólver calibre 38 sem identificação e 5 (cinco) munições intactas calibre 38” (Doc. 28, fl. 14).



    Sustenta que, “o único motivo para que se efetuasse a abordagem no veículo VW Gol, de cor branca, placa HGD-7650, dirigido pelo Recorrente, foi a suspeita de que esse veículo teria sido utilizado nos roubos, o que teve como consequência a entrada dos policiais militares em seu domicílios”(Doc. 28, fl. 15).



    Afirma que “não existem provas do caráter ilícito e muito menos do envolvimento do veículo e do Recorrente em qualquer prática de ilícito penal, tanto que foi absolvido do crime de receptação, o que retira as fundadas razões para abordagem/invasão domiciliar”(Doc. 28, fl. 17).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para reconhecer a completa violação aos princípios constitucionais da inviolabilidade do domicílio e da proibição de provas ilícitas (artigo 5°, incisos XI E LVI da CF) pela Câmara Criminal, para anular o acórdão e as provas produzidas, absolvendo-se o Recorrente por ausência de provas idôneas” (Doc. 28, fl. 22).



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo ao fundamento de que incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 35).



     No Agravo, a parte recorrente refuta a existência do óbice apontado (Doc. 40).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 28, fls. 7-8):



    5. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Relativamente à exigência do § 3º inserido no artigo 102 da Constituição Federal, bem como no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, observa o Recorrente que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute a aplicação da inviolabilidade do domicílio do indivíduo, matéria afeta à toda a prestação jurisdicional, conforme Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o dever do julgador em tornar públicos os motivos dos quais resultaram seu (livre) convencimento irradia-se para todos, pois está ligado à própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa.



    O Supremo Tribunal Federal já declarou a importância jurídico-política do tema em comento, aduzindo, no julgamento do RE 603616, que tornou o Tema de repercussão geral. 



    Nos presentes autos, a referida garantia constitucional restou violada quando da aplicação do direito processual penal, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento dessa Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação.



    Nesse azo, temos que o presente Recurso Extraordinário deve ter regular processamento, tendo em conta que o V. acórdão divergiu do entendimento salutar do Supremo Tribunal Federal, como exposto acima.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo ser incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Não assiste razão ao recorrente.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito de ‘residência’ e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO:



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do recorrente com base nos seguintes argumentos (Doc. 25, fls. 5-10):



    1. Da preliminar de suposta invasão de domicílio 



    De início, acerca da preliminar de suposta invasão de domicílio sustentada pela defesa técnica do apelante, por parte de policiais, o que acabou por redundar na apreensão de uma arma de fogo e de porções de cocaína e de maconha na residência do recorrente, tem-se que tal não se verifica. 



    Isto em razão de que, sendo o apelante abordado na condução de veículo automotor que fora utilizado para a prática de roubo a um estabelecimento comercial (farmácia) em dia anterior, de conformidade com imagens extraídas de circuito de segurança, visualizadas na movimentação 35, bem como de roubo de outro automóvel (VW Saveiro), também no dia anterior, forçoso é convir que havia fundadas dúvidas de que na residência do acusado pudessem ser encontrados os produtos dos roubos, bem como outros elementos que comprovassem mencionadas incursões delitivas, como, por exemplo, a arma de fogo utilizada nos delitos. 



    Desta forma, evidenciada justificativa plausível para o ingresso no domicílio do apelante, por parte dos policiais que participaram da abordagem do acusado, mormente pela possibilidade de situação de flagrância relacionada a roubos ocorridos anteriormente, não há que se falar em afronta ao inciso XI do art. 5º da Constituição Federal; em nulidade das provas obtidas a partir de citada incursão, a teor do que disposto no inciso LXI do art. 5º da Carta Magna; tampouco em nulidade processual, com fundamento nos arts. 573, § 1º, e 564, inciso IV, do CPP.



    [...]



    3.3. Do suposto crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 



    No que concerne à suposta prática, pelo acusado, do delito elencado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tem-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Constatação Preliminar (fls. 25/26 dos autos físicos digitalizados), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 41/42), Laudo de Perícia Criminal – Identificação de Drogas e Substâncias Correlatas – Exame de Identificação (fls. 81/85), e a autoria, por sua vez, ressai dos relatos dos Policiais que realizaram a abordagem do apelante e as buscas na residência deste e que lograram êxito em encontrar as substâncias entorpecentes apreendidas. 



    Ademais, verifica-se, ainda, que o próprio apelante, ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consoante se verifica da mídia audiovisual vista na mov. 71, afirmou que a maconha era sua e se destinava a seu próprio consumo e que a cocaína localizada pelos Militares, no imóvel em que residia com sua irmã, pertencia ao menor Keven Matheus Morais de Cardoso, o qual a traficava, o que evidencia a conduta tipificada no citado art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “ter em depósito” substâncias entorpecentes, “ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, para posteriormente serem destinadas à traficância. 



    Assim, impende mantida a condenação do apelante nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar, pois, em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 do citado diploma legal.



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    No caso em análise, o recorrente foi abordado pelos policiais militares quando estava na condução de veículo automotor que havia sido utilizado para a prática de roubo a um estabelecimento comercial em dia anterior, razão pela qual havia fundadas razões de que na residência do acusado pudessem ser encontrados produtos do roubo, bem como outros elementos que comprovassem a prática desse delito, como eventualmente arma de fogo empregada na empreitada criminosa. Sabe-se, a propósito, que os delitos de posse e porte de arma de fogo são permanentes, assim como o crime de tráfico de drogas, de modo que a situação de flagrância se protrai no tempo, enquanto o autor do crime se encontra na posse do objeto ilícito. Desse modo, diante das circunstâncias concretamente aferidas por ocasião da abordagem do recorrente, os policiais tinham razões suficientes para suspeitarem que no domicílio do então suspeito havia objetos relacionados à prática de crimes, inclusive de delitos de natureza permanente. Nesse cenário, as drogas encontradas (25 porções de "cocaína" acondicionadas em saquinhos plásticos e 2 porções de "maconha” (Doc. 2, fl. 4) foram apreendidas em circunstâncias que confirmam a legalidade da medida adotada pelos agentes públicos.



    As circunstâncias apontadas são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente